Tribunal: TJSP
Processo: 3004428-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar. Débito da Fazenda Pública de natureza tributária.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei n. 11.960/09.
STF que julgou em 20.09.2017 o Tema n. 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar. Débito da Fazenda Pública de natureza tributária.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei n. 11.960/09.
STF que julgou em 20.09.2017 o Tema n. 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas tributárias, o julgado é claro no sentido de que devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, 'caput').
Repetição de indébito que deve ser atualizada mediante a incidência de juros de mora pela taxa Selic, que é o indexador utilizado pelo Estado na hipótese de pagamento de seus tributos em atraso, à luz do art. 1o da Lei Estadual no 10.175/1998, com termo inicial dos juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e com a Súmula 188 do STJ.
Incidência de correção monetária calculada pela Tabela Prática do TJSP (que adota o IPCA-E) desde cada desconto indevido após a citação havida nos autos, até o início da contagem dos juros, momento a partir do qual só incidirá a SELIC. Compatibilização dos diferentes termos iniciais de incidência dos consectários legais. Precedente da C. Câmara.
Embargos de declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE no 870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não modulação dos efeitos do julgado.

2. Hipótese dos autos em que, de sorte que a questão seja dirimida em definitivo, com estreita observância dos entendimentos firmados e não se olvidando que o tema correção monetária e juros de mora é do que se chama de 'ordem pública', mister que o nobre juiz da causa encaminhe os autos à Contadoria Judicial para fins de apuração do valor principal devido pelo Estado de São Paulo, ou seja, o valor devido a título de repetição de indébito ante o pagamento a maior de juros de mora por ocasião do pagamento do crédito tributário consubstanciado por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa no 3037946, objeto de programa de parcelamento, devendo a Contadoria Judicial observar que o valor nominal do indébito apurado deverá ser atualizado pelo IPCA-E desde a data dos pagamentos indevidos até a data do trânsito julgado, momento em que se inicia a mora e a atualização passa a ser pela taxa SELIC, única e tão somente.

3. Observe-se, ainda, que a execução não poderá prosseguir por valor superior ao inicialmente proposto.

4. Decisão agravada parcialmente reformada. Recurso provido em parte, com determinação e observação.